Tribunal: STF
Processo: Rcl 17064
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula do TST de nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas por culpa in vigilando inferida da constatação do inadimplemento pela empregadora direta.



    2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público.



    3. Agravo regimental não provido.